Tribunal: CARF
Processo: 11020.728592/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF N. 72.
É de cinco anos o prazo de que a Seguridade Social dispõe para constituir os seus créditos, contado, no caso de o sujeito passivo ter agido com dolo, fraude ou simulação, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF n. 72, Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF N. 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETORES. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. CONLUIO.
A multa de ofício qualificada é aplicável quando caracterizado dolo sonegatório, fraude ou conluio, com o objetivo de reduzir o montante das contribuições sociais devidas.
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA QUALIFICADA PARA O PATAMAR DE 100%. ART. 8o DA LEI 14.689/23 C/C ART. 106, II, “C”, DO CTN. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na forma do art. 106, II, “c” do CTN, aplica-se a retroatividade benigna para reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.728592/2019-24
ACÓRDÃO
1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAZAO CENTRO CONTABIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF N. 72.
É de cinco anos o prazo de que a Seguridade Social dispõe para constituir
os seus créditos, contado, no caso de o sujeito passivo ter agido com dolo,
fraude ou simulação, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF n.
72, Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO
ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF N. 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETORES. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III,
DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. CONLUIO.
Fl. 15947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
2
A multa de ofício qualificada é aplicável quando caracterizado dolo
sonegatório, fraude ou conluio, com o objetivo de reduzir o montante das
contribuições sociais devidas.
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA QUALIFICADA PARA O PATAMAR DE 100%.
ART. 8o DA LEI 14.689/23 C/C ART. 106, II, “C”, DO CTN. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Na forma do art. 106, II, “c” do CTN, aplica-se a retroatividade benigna para
reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da
Lei no 14.689, de 2023, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei
9.430/96.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas, negar provimento aos recursos voluntários da pessoa jurídica autuada e dos
responsáveis solidários e, de ofício, reduzir a multa ao percentual de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo (substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 15948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
3
Trata-se de recursos voluntários interpostos pela pessoa jurídica autuada RAZAO
CENTRO CONTABIL LTDA., bem como pelo responsável pessoal ERNANI DE NAPOLI VELHO, nas fls.
15.841-15.866, assim como pelas empresas responsáveis solidárias CONTASUL ORGANIZ
CONTÁVEIS e pelo responsável solidário MARÇAL DUARTE VELHO, e pela corresponsável RAZÃO
PORTO ALEGRE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA., em face do Acórdão n. 06-68.669 - 7a Turma da
DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade protocoladas
pelos ora recorrentes, mantendo em parte os autos de infração de contribuição previdenciária
patronal e contribuições sociais devidas a terceiros, nos valores abaixo discriminados:

Transcrevo, do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, o relatório
processual:

Trata o presente processo de Auto de Infração referente às
contribuições sociais devidas pela empresa (contribuição patronal, GILRAT e
Terceiros) incidentes sobre a remuneração paga aos segurados nos anos de
2014 a 2015, no montante de R$ 3.020.972,50 (valor principal, multa e
juros).
A autuação ocorreu devido a exclusão das empresas abaixo
elencadas do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/08/2013 até
31/12/2025, em razão do excesso de receita bruta global auferidas pelas
empresas, hipótese a que se refere o artigo 3o, § 4o, inciso V, bem como do
disposto no art. 29, inciso I, e no art. 30, inciso II todos da Lei Complementar
n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.
1 - Razão Centro Contábil Ltda, ADE DRF/CXL no 34, de
28/05/2019;
Fl. 15949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
4
2- Contasul Organizações Contábeis Ltda, ADE DRF/CXL
no 35, de 28/05/2019
3 – Razão Porto Alegre Serviços Contábeis Ltda, ADE
DRF/CXL no 36, de 28/05/2019

Consta do Relatório Fiscal, de forma sucinta, que há
existência de uma unidade gerencial, confusão patrimonial e laboral. As
empresas que formalmente estariam vinculadas seriam: Razão Centro
Contábil Ltda, Contasul Organizações Contábeis Ltda e Razão Porto Alegre
Serviços Contábeis Ltda, doravante denominadas simplesmente Razão CC,
Contasul e Razão POA.
As empresas seriam optantes do Simples Nacional e
funcionavam como um único empreendimento, liderado pela Razão CC,
estando subordinadas ao poder de decisão do Sr. Ernani de Nápoli Velho e
seu filho Marçal Duarte Velho, doravante denominados Ernani e Marçal,
respectivamente.
Salienta que devido os empreendimentos serem um grupo
econômico de fato, somou-se as receitas brutas das empresas e verificou-se
que foi ultrapassado o limite legal para a permanência das empresas no
Simples Nacional, motivo pelo qual todas as empresas do grupo foram
excluídas e os valores apurados foram constituídos no Razão CC.
A Fiscalização aplicou a multa qualificada de 150 %, tendo
em vista a caracterização de fraude e/ou conluio na contratação de
empregados e contribuintes individuais por meio de diversas empresas a
aquelas que efetivamente se encontravam subordinados, além da
constatação de confusão patrimonial, divisão de faturamento para
enquadramento irregular no Simples Nacional, etc.
Foram considerados pela Fiscalização como responsáveis
solidários as pessoas jurídicas Razão POA e Contasul, bem como as pessoas
físicas dos sócios Ernani e Marçal pelos créditos apurados.
A empresa Razão CC, os responsáveis solidários pessoas
jurídicas Contasul, Razão POA e os responsáveis solidários pessoas físicas
Ernani e Marçal apresentaram defesa contra os créditos apurados no
presente processo.
Impugnação da Razão CC e do Responsável Solidário
Ernani
Dos Fatos
Fl. 15950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
5
Que a empresa Razão CC foi fundada por Ernani e Marçal,
atuando desde longa data na prestação de serviços contábeis. Discorrem
sobre o método de trabalho realizado na empresa, entre os quais, o de
estimular o trabalho de seus empregados no sentido de valorizar os que
melhor se destacassem alçando-os na condição de sócios e de
administradores, o que proporcionava maior crescimento profissional e
pessoal a estes colaboradores.
Explicam que muitos destes profissionais, inclusive, se
retiravam da sociedade para o fim de constituírem seus próprios escritórios,
algo comum neste ramo, o que permitiu estabelecer parcerias. Destacam
que o know how sempre foi sua marca e que era livremente compartilhado
com a sua equipe e parceiros, proporcionado crescimento comum.
Ressaltam que este é contexto em que se inserem as
empresas, não de um grupo econômico que visava a supressão de tributos,
mas de empresas parceiras que atuavam com auxílio mútuo, sem unidade
gerencial, administrativa ou confusão patrimonial em fraude, como fora lhe
atribuído.
Preliminares
Da Decadência
Citam o art. 150, §4o do CTN, e informam que o
lançamento das contribuições previdenciárias se dá por homologação.,
Ressaltam que a contribuição patronal está incluída nos tributos pagos
mensalmente no Simples Nacional, ainda que de forma parcial. Entendem
que o início da contagem do prazo de 5 anos se dá a partir do fato gerador,
assim as competências de 01/2014 até 06/2014, estariam atingidas pela
decadência e extintas nos termos do art. 156, inciso IV do CTN, uma vez que
a ciência da autuação deu-se somente em 29/05/2019.
Da Prova Pericial
Relatam sob o contraditório e a ampla defesa como
princípios essenciais garantidos na CF/88 a todos os litigantes em processos,
bem como de outros princípios a teor do art. 5o da CF/88.
Invocam a necessidade de realização de perícia contábil
nos extratos bancários anexos a defesa, a fim de verificar que inexistem
transferências bancárias registradas nas contas das empresas arroladas, bem
como da verificação do memorial de cálculo das deduções feitas ao Simples
Nacional e com base no art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, apresenta
os quesitos pata tanto.
Fl. 15951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
6
Mérito
Da Ausência de Demonstrativo do Cálculo do Imposto
com Correspondentes Deduções Pagas pelo Simples Nacional
Afirmam que o auto de infração padece de memorial de
cálculo adequado a fim de demonstrar a edificação do crédito,
especialmente no que concerne as deduções de pagamentos promovidas
nos exercícios de 2014 e 2015, uma vez que tal requisito é explicito no art.
10 do Decreto no 70.235/72.
Da Atividade e da Organização Lícita da Empresa –
Afastamento do Abuso de Personalidade Jurídica para Formação de Grupo
Econômico
Esclarecem que o Ernani e o seu filho Marçal constituíram a
empresa Manifestante e até 2011, mantinham uma gestão compartilhada,
sendo que a partir daí, com a saída do Marçal, esta foi administrada
exclusivamente pelo Ernani.
Informam que recentemente ingressou o sócio Ricardo
Corazza Wisintainer, devido aos seus conhecimentos técnicos de sistemas
contábeis. Explicam que o desligamento do Marçal da Razão CC foi
promovido por desejo deste na realização de projetos pessoais, sem
interferência de seu pai.
Argumentam que as alterações contratuais da empresa
realizadas a partir de 2010 comprovam e denotam o ingresso de
funcionários de carreira que, por mérito e antiguidade, ingressaram nos
quadros sociais, como um efetivo plano de carreira existente na empresa.
Entendem que o ingresso destes sócios, no período da
saída do sócio Marçal, não conduzir a qualquer ilegalidade.
Do quadro sinóptico de fl. 20 do auto de infração, explicam
que não se pode deduzir que os sócios seriam figuras tidas como interposta
pessoa, na medida que participavam ativamente da vida social. Salientam
que se contabilizarmos os sócios reputados idôneos pela fiscalização pelo
quadro sinóptico, estes representam 97% das alterações contratuais
realizadas nos últimos 20 anos, o que torna um contrassenso pressupor que
houve abuso de personalidade jurídica.
Aduzem que o ingresso e a permanência do sócio Ricardo
Wisintainer, a partir de 2018, deve-se ao conhecimento especializado deste
em sistemas.
Fl. 15952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
7
Ressaltam que as mudanças societárias eram baseadas no
mérito e qualificação técnica de seus membros, não estando ligadas a
qualquer tipo de fraude, sendo que no período de 2012, 2014, 2016 e 2017 a
empresa Razão CC não deteve alteração contratual, mantendo quadro
estável, o que difere das empresas que habitualmente se prestam a realizar
esta fraude.
Apontam que a Fiscalização não identificou nenhum
documento relevante em que Marçal teria assinado pela Razão CC, ou
mesmo que o Ernani tenha assinado documentos das outras sociedades, o
que seria imprescindível para demonstrar a ingerência destas pessoas nas
empresas, anexa documentos contábeis e fiscais para demonstrar que não
houve tais ingerências.
Alegam que apesar da disponibilização dos documentos da
empresa para a Fiscalização, esta somente apontou como suposta confusão
de contas valores ínfimos a ensejar qualquer espécie de confusão
patrimonial, o que demonstraria que a escrituração contábil é
absolutamente hígida. Asseveram que nenhum desvio patrimonial relevante
foi apontado ou mesmo que houve transferências financeiras entre contras
bancárias pelas empresas a ensejar a fraude relatada pela Fiscalização.
Discorrem sobre a suposta confusão patrimonial descrita
no auto de infração e esclarece que quando houve o pagamento de uma
conta por empresa diversa, este foi redirecionado para empresa correta,
com correção posterior com o fornecedor.
Explicam que se houve pagamento de outra empresa este
ocorreu por mero equívoco tendo ajuste posterior e que de fato tais
situações representam ínfimos erros em detrimento a milhares de
pagamentos e lançamentos feitos e promovidos pelo Razão CC.
Concluem a partir destes fatos que houve enriquecimento
ilícito e abuso de personalidade jurídica implica falta de proporcionalidade e
razoabilidade.
Citam como um dos exemplos à encomenda de carimbos
pagos pelo Razão CC, em detrimento de empresas não atendidas por ele, em
que a quantia envolvida não supera R$ 300,00, sendo que as partes
promoveram ajuste por pagamento em caixa, justamente por se tratar de
pequeno valor; outro exemplo que cita é a imputação de serviços prestados
pela Câmara de Indústria e Comércio, em que, igualmente, os valores
imputados a outras empresas não superam R$ 400,00.
Fl. 15953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
8
Explicam que tais pagamentos não se representam receita
bruta, mas custas reembolsáveis de clientes, neste sentido seriam os demais
casos relatados pela Fiscalização. Informam que dos lançamentos
questionados pela Fiscalização, estes estatisticamente correspondem a
média de 0,51% do total de lançamentos realizados pela empresa nos anos
de 2014 e 2015, o que não corresponde a movimentação relevante entre as
mesmas.
Tal fator seria primordial para que se configure confusão
patrimonial, anexam os livros fiscais que estariam contabilizados os dados
expostos. Esclarecem que pagou obrigações próprias no montante
aproximado de três milhões em 2014 e 2015, valor que se esta exigindo no
auto de infração o que demonstra ser desproporcional tal autuação.
Aduzem que para os tributos lançados no período de 2014
e 2015, foi também imputado ao Marçal o fato gerador das contribuições,
porém neste período sequer ele era sócio da Manifestante, e que em
relação aos sócios que constavam do quadro social estes não participavam
de outra sociedade neste período.
Entendem que mesmo se considerasse os sócios que
passaram pelo quadro societário da defendente, nos anos anteriores da ação
fiscal, tal identidade não pode resultar na caracterização de grupo
econômico. Ressaltam que a LC no 128/2008, possibilitou aos escritórios de
contabilidade a tributação na forma do anexo III, o que resultou na
significativa redução da carga tributária, pois os escritórios passaram a
recolher a CPP de forma unificada, porém a defendente somente se
enquadrou neste regime no ano de 2012, e se a intenção da empresa era
suprimir tributos não teria permanecido tanto tempo recolhendo tributos no
regime geral, o que desmistifica a tese da Fiscalização.
Informam que sempre apresentou faturamento equilibrado, nunca demonstrando grandes variações, sempre
acompanhando o seu crescimento, sendo tal receita abaixo do limite legal
imposto ao Simples Nacional.
Apresentam tabela com sua receita bruta desde 2008.
Salientam que analisando a evolução do seu faturamento
percebe-se a higidez de seu fundo de comércio, sendo que a Fiscalização não
apontou receita de serviços pertencentes aos outros escritórios
mencionados, nem transferência de valores entre eles mesmo com a
auditoria nos extratos bancários, o que comprova que a inexistência de caixa
único, conforme extratos bancários juntados a defesa.
Fl. 15954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
9
Asseveram que quando a Fiscalização menciona que houve
a migração de carteira do Razão CC para outras empresas (anexo IV), não
leva em consideração que a Contasul e Razão POA desempenhavam serviços
especializados e distintos.
Explicam que a correta interpretação a ser dada a este
demonstrativo é que durante o curso do exercício diversas das cobranças
eram feitas concomitantemente de acordo com a especialidade de cada
escritório, situação que não se vislumbra a ultrapassagem dos limites anuais
de tributação.
Informam que foram colocados todos os documentos a
disposição da Fiscalização e esta em momento algum apontou que algum
profissional do Razão CC tenha assinado balanço, DRE ou qualquer
documentos técnicos para cliente de outra empresa o que derruba o
entendimento da confusão laboral entre o corpo de colaboradores, para
comprovar junta balanços e demonstrativos de resultados de clientes,
assinados pelos sócios do período.
Aduzem que outro equívoco cometido pela Fiscalização na
interpretação dos fatos que redundou na conclusão da confusão patrimonial
foi que a fiscalização foi promovida durante o período de transição das
reformas promovidas no Contasul, sendo que nesta oportunidade o Razão
CC cedeu espaço físico e alguns deste colaboradores permaneceram em
treinamento na sede do Razão CC.
Ressaltam que nessa época, as empresas já estavam com
projeto piloto para implantação de franquias e nada foi certificado acerca da
existência laboral de um colaborador em prol das empresas de outro
escritório. Destaca que o próprio relatório fiscal reconhece e menciona que
não há empregados comuns a mais de uma empresa ou movimentação
significativa entre eles.
Esclarecem que a marca Envel Razão foi compartilhada
para que as empresas Contasul e Razão Porto Alegre, mais precisamente no
ano de 2018, a usassem com vistas a enfrentar a crise financeira, devido a
expressiva perda de clientes ocorridas em 2016/2017, não podendo a
fiscalização imputar e se reportar aos anos de 2014 e 2015, quando as
empresas ostentavam marcas e mercados distintos em seus endereços
próprios.
Frisam que a marca Razão não se encontra registrada,
sendo que vários escritórios ostentam tal denominação, não podendo, por si
só, caracterizar grupo econômico.
Fl. 15955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
10
Salientam que a Fiscalização ocorreu no mesmo período de
implantação do projeto franquia, momento em que os sócios discutiam os
termos do projeto, como acentuou os sócios Lucas Onzi e Marçal, nos
depoimentos feitos a Fiscalização. Informam que além da marca, as
empresas compartilhavam sistemas, como meio de redução de custos e
mecanismos de ajuda mútua, nada mais.
Discorrem sobre o projeto de franquia que estavam
implantando e que mesmo nesta configuração haveria a autonomia das
empresas, como de fato ocorreu, sem que isso comportasse um
desvirtuamento da autonomia gerencial das empresas.
Explicam que a migração de clientes citada no Relatório
Fiscal ocorreu a pedidos destes, em razão de particularidades de
atendimentos específicas em relação a cada um dos escritórios,
notadamente pelo atendimento in company afeto ao escritório Contasul.
Discordam de outro ponto mencionado pela Fiscalização de
que o sócio administrador Ernani jamais teria atendido a fiscalização, pois
este nunca foi chamado ou intimado para tanto, pois sempre esteve
disponível para prestar esclarecimento, sendo que nas visitas feitas pela
Fiscal coincidiu dele não se encontrar na empresa.
Mencionam que quando a Fiscalização descreve que o
atendimento feito na Razão CC foi realizado pelo Marçal, deu-se pelo fato de
que este foi chamado por meio da recepcionista da Contasul, para que fosse
até a empresa Razão CC e promovesse o atendimento da Fiscalização e
devido o Marçal não possuir sala específica de trabalho, promoveu o
atendimento na sala de seu patriarca, Ernani.
Da Nulidade do Auto de Infração pela Retroatividade
Repisam que a marca Envel Razão somente foi
compartilhada com a empresa Razão POA e Contasul a partir de 2018,
momento em que os diretores de cada empresa iniciaram o planejamento
do sistema de franquia comercial na área contábil, na obstante a fiscalização
ter conduzido os trabalhos com visitas em in loco no momento presente,
época em que a empresa Contasul alterava o seu endereço, porém jamais tal
dedução pode ser feita no sentido que as empresas estavam estruturadas
desta forma desde a época dos fatos geradores 2014 e 2015.
Ressaltam que inexiste nos autos elementos suficientes
para corroborar a alegada confusão de endereço ou utilização da sede do
Razão CC pelo Contasul no período da autuação, o que afronta o contido no
art. 142 e o inciso I do art. 116, ambos do CTN.
Fl. 15956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
11
Ausência
de
Desvio
de
Finalidade
ou
Confusão
Patrimonial – Entendimento CARF
Citam o inciso I do art. 121 do CTN, que distingue o
contribuinte do responsável, sendo que o primeiro realiza o fato gerador e o
segundo a lei determina a sua responsabilidade.
Explicam que as empresas consideradas do mesmo grupo
econômico devem apresentar envolvimento, autuação em conjunto na
realização do fato gerador, esta vinculação é importante para a cobrança do
tributo, conforme jurisprudência do STJ.
Trazem o entendimento do CARF que estabeleceu critérios
para existência de grupo econômico, dentre eles a caracterização de vínculo
comercial, operacional, patrimonial e/ou contábil, devendo haver interesse
comum entre as empresas.
Ressaltam que cada empresa contratava seu pessoal,
promovia a gestão financeira própria e de forma autônoma, sendo que a
figura do grupo econômico para fins de responsabilização deve enquadrar-se
no campo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, positivada
no art. 50 do CC, o que não se afigura ao caso.
Entendem que a presença da desconsideração da
personalidade jurídica constitui um dos elementos a serem considerados em
consonância com o art. 229, §2o do RPS, utilizado pela Fiscalização como
fundamento ao lançamento tributário.
Trazem um resumo acerca das alterações promovida no
art. 50 do CC pela MP no 881/2019, que trouxe definições sobre o desvio de
finalidade, confusão patrimonial e desconsideração da personalidade
jurídica. Sob esta ótica informam que os documentos anexados pela
Fiscalização não corroboram de forma suficiente que o Razão CC, Contasul e
Razão POA tenham confusão patrimonial, visto que somente 0,51% dos
lançamentos foram apontados neste sentido.
Entendem que para tal análise deve se trazer a baila os
conceitos de proporcionalidade e razoabilidade, contido no art. 5o da CF/88.
Afastam o argumento da presunção de formação de grupo econômico, pois
não houve indicação de incorporação ou aquisição de outra empresa pelo
Razão CC, tampouco esvaziamento de capital, utilização de interposição
fraudulenta ou mesmo gestão temerária.
Ressaltam que os pressupostos previstos no art. 243 da Lei
no 6.404/76, também, não estariam presentes no caso, uma vez que o
Fl. 15957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
12
Ernani, não compõe, e nunca compôs o quadro de sócios das empresas
consideradas responsáveis solidárias, inexistindo direitos ou prova de
preponderância nas deliberações sociais destas empresas, exigidos pela
norma em destaque.
Asseveram que o Marçal, sócio da Contasul, no período de
autuação não tinha vínculo societário com a Impugnante e o fato de ser filho
do Ernani não permite concluir qualquer ilegalidade, conforme
jurisprudência apontada.
Explicam que a existência de grupo econômico, por si só, é
insuficiente para ensejar a responsabilidade solidária, na forma prevista no
art. 124, I do CTN, conforme jurisprudência do STJ. Citam diversos princípios
constitucionais a respeito das garantias do Direito Societário, da LC no
123/06 e da MP no 881/2019, para concluir que a atividade empresarial vem
assegurada pela liberdade econômica, devendo-se assegurar as relações
comerciais entre os particulares.
Da Responsabilidade Pessoal dos Sócios – Art. 135 do CTN
Informam que a responsabilidade pessoal atribuída ao
Ernani, pessoa física, com base no art. 135, inciso I do CTN é descabida, pois
a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física que com ela mantenha
relação societária, consoante princípio da autonomia patrimonial, traz
doutrina e cita o art. 1024 do CC e art. 795 do CPC, neste sentido.
Destacam que os arts. 134, VII e 135 do CTN, estabelecem
as diretrizes para se imputar a responsabilidade aos diretores, gerentes e
representantes das pessoas jurídicas, pressupõem uma regra matriz de
responsabilidade tributária que não se confunde com a regra matriz de
qualquer tributo.
Informam que a responsabilidade prevista no art. 135, III
do CTN constitui a prática de atos por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade com o excesso de poder ou infração à lei,
contrato social, ou estatuto e que tenham implicação no inadimplemento do
tributo e atribuir aos sócios a solidariedade em razão da confusão
patrimonial e da simulação perpetrada não caracteriza ato praticado com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social.
Da Impugnação à Exclusão do Simples Nacional e Efeitos
Retroativos
Discordam dos efeitos retroativos trazidos no ADE para fins
de exclusão da empresa do Simples Nacional de 1o de agosto de 2013 até 1o
Fl. 15958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
13
janeiro de 2025, pois constituem consequência onerosa, irrazoável e
desproporcional, uma vez que vai contra o ordenamento jurídico que
assegura tratamento diferenciado as micro e pequenas empresas, conforme
art. 170 da CF/88.
Entendem que não é crível ser penalizada com o
desenquadramento
retroativo
a
2013
quando
somente
tomou
conhecimento do lançamento tributário em 2019, momento em que deveria
surtir os efeitos da decisão administrativa de sua exclusão, cita o Decreto no
4.657/42 (LICC), que informa que as decisões administrativas não podem
considerar valores jurídicos abstratos, devendo ser observado as
consequências práticas dos atos.
Solicitam que a impugnação a ambos os procedimentos
administrativos possui o efeito de suspender o ato declaratório de exclusão
até que se ultime a decisão final
Da Multa Confiscatória
Alegam que se promoveu a duplicidade da multa de 75%
para 150%, o que mostra-se confiscatória e viola o princípio contido no art.
150, IV da CF/88 e jurisprudência do STF, mormente quando ultrapassam o
valor do tributo devido. Pedem de forma alternativa, caso mantido o auto de
infração, de que o máximo da multa seja de 100% do valor do tributo.
Dos Requerimentos
Requerem a suspensão dos efeitos do ADE, inclusive com a
suspensão da exigibilidade do crédito apurado até que se ultime a decisão
de mérito no processo administrativo, que se defira o pedido de prova
pericial contábil nos extratos bancários.
Solicitam no mérito que sejam anulados o ADE e os
lançamentos tributários objeto da impugnação, e alternativamente, caso
mantidas as atuações, seja reconhecida a decadência, o afastamento dos
efeitos retroativos do ADE e imposta a limitação de multa a 100% do valor
do tributo devido.
Por fim, requerem a concessão do prazo de 30 dias para a
juntada aos autos de outros documentos que compõem a presente defesa.
Impugnação da empresa Contasul e do Responsável
Solidário Marçal Duarte Velho
Preliminares
Da Decadência
Fl. 15959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
14
Alegam que os créditos de janeiro a maio de 2019 estariam
decaídos, nos termos do §4o do art. 150 do CTN, pois a notificação dos
impugnantes ocorreu somente em 29 de maio de 2019, e houve
recolhimento antecipado nos termos do Simples Nacional.
Das Nulidades Existentes no Procedimento Fiscal
TPDF
Explicam que o TPDF-F expedido em face da Razão CC e o
TPDF-D em razão da impugnante desrespeitaram as normas do Decreto no
70.235/72 e as regras complementares da Portaria RFB no 1687/2014.
Argumentam que o TPDF-F foi expedido em 26 de julho de
2018 e perdeu sua validade em 24.09.2018, contudo, em data incerta foi
prorrogado até 09.08.2019. Posteriormente em 19.09.2018, foi expedido o
TPDF-D que restou prorrogado até 23.07.2019, não obstante ter perdido sua
validade em 18.11.2018.
Aduzem que no processo não há elementos suficientes
para demonstrar que as prorrogações ocorreram dentro do prazo de
validade, ou seja, até 24.08.2019 e 18.11.2019, assim, o TPDF-F e o TPDF-D,
perderam sua validade tornando inválidos todos os atos praticados após a
validade dos termos. Informam que no art. 7, §2o do Decreto no 70.235/72,
é expresso ao estabelecer que o primeiro ato de ofício, TPDF-F, valerá pelo
prazo de 60 dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Explicam que é direito do contribuinte ver concluído o
procedimento administrativo no prazo de 120 dias, e no caso em tela, a
Fiscalização inciou em 26.07.2018 e findou com a notificação em 29.05.2019,
perdurando por 308 dias, desrespeitando diversos princípios, bem como a
Portaria 1.687/2014 expedida pela própria RFB, contaminando e invalidando
todos atos derivados como o PAF no 11065.723852/2019-59.
Requisitos do Auto de Infração
Afirmam que o art. 9o do Decreto no 70.235/72, dispõe que
a exigência do crédito tributário e das penalidades serão formalizados em
autos de infração, distintos para cada tributo ou penalidade, o que não teria
sido observado no caso, conforme pode-se observar dos tributos contidos na
folha de rosto da autuação, o que o torna nulo.
Entendem que foi desrespeitado o art. 10 do referido
Decreto, pois não houve a descrição do fato no campo “Descrição dos Fatos
Relacionados à Infração”, sendo que esta omissão resta comprovada pela
Fl. 15960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
15
afirmação existente que o detalhamento estariam descritos no Relatório
Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.
Aduzem que a lei é expressa ao exigir a descrição dos fatos
no auto de infração e não em documento apartado, ou seja, Relatório Fiscal
não é parte do auto de infração.
Salientam que em relação ao art. 10 do Decreto no
70.235/72, que especifica que a autuação deverá conter a “disposição legal
infringida e a penalidade aplicável” não foi observada, pois no campo
“Enquadramento Legal” consta somente a referência a diversos dispositivos
legais e se referir não é fundamentar, não há expressamente os dispositivos
legais infringidos.
Lembram que a mera referência a artigos de lei não serve
de capitulação legal e que a disposição legal, exigida pelo Decreto, não se
confunde com disposição regulamentar/infralegal.
Novamente insurgem-se contra o descumprimento dos
incisos do referido art. 10, pois entende que não houve a adequada
determinação da exigência, pois no “Demonstrativo de Apuração” há
inúmeras planilhas com competências repetidas, tornando-se ininteligível
seu conteúdo.
Indaga qual seria a origem dos dados constantes das
planilhas, se seriam todos relativos ao Razão CC ou contemplam dados e
tributos de todas as empresas autuadas, e se os valores recolhidos ao
Simples Nacional foram deduzidos do valor exigido pelo Fisco. Em seu
entendimento houve deficiência na demonstração do crédito tributário o
que afronta o art. 2o da Lei no 9.784/99, devendo-se por consequência
declarar a nulidade integral do auto de infração.
Mérito
Da Responsabilidade Solidária da Empresa e do Sócio
Impugnante
Entendem que não há nos autos de infração descrição dos
elementos que levaram a Fiscalização concluir pela existência de grupo
econômico e pela responsabilização dos sócios de duas das empresas
autuadas, consta somente que o detalhamento da descrição dos fatos e os
valores apurados podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
Informam que todos os fatos narrados pela Fiscalização
foram aferidos entre 2018 e 2019 e podem ser vistos com os olhos do Fisco
Fl. 15961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
16
ou com base na verdade material, provada pelos documentos em anexos.
Relatam como aconteceu a composição de seu quadro societário e que o
Marçal e Paulo são os sócios da Contasul.
Salientam que quando o Impugnante adquiriu as quotas da
Contasul e do Razão POA foi com o objetivo iniciar o ramo de franquias,
entretanto, tal projeto restou suspenso e pode ser retomado apenas em
2018.
Com a suspensão do projeto decidiram direcionar o foco
apenas na Contasul, vendendo as quotas da Razão CC e da Razão POÁ,
conforme alterações contratuais.
Destacam que apesar do parentesco havido entre o Ernani
e o Impugnante, as empresas sempre funcionaram separadamente, tanto
que inexiste prova documental de que tenha havido representações por
parte das empresas entre si, no período fiscalizado.
Lembra que a desconstituição das empresas estão sendo
feitas com base unicamente no grau de parentesco. Ressaltam que a
Contasul na maioria dos casos atende aos seus clientes in loco na sede de
seus clientes, ao passo que o Razão CC atende empresas de todos os portes
prestando um suporte contábil geral.
Explicam que também não ocorre a confusão entre os
estabelecimentos, pois a empresa Contasul, desde o início de suas atividades
teve sua matriz estabelecida a Av. Rio Branco, no 503, sala 23, Caxias do Sul,
RS, fato incontroverso, comprovado pelo contrato de locação, alterações
contratuais e contas de energia elétrica, em anexo. Informam que em 2017,
a Contasul, com quadro reduzido de empregados e prestando serviços cada
vez mais na sede de clientes, mudou-se para um espaço menor e também
abrir um escritório que servisse de apoio aos colaboradores de outras
cidades, sendo esta a razão da transferência da matriz para a cidade de Novo
Hamburgo e abrir uma filial em Caxias do Sul, e devido a crise resultou na
demora da instalação em Caxias do Sul e também em Novo Hamburgo.
Esclarecem que somente em 2019 iniciar suas atividades
em Novo Hamburgo, conforme documentos em anexo e também de sua
filial, o que contraria a tese de se manterem com baixo faturamento para
fins de se enquadrar no Simples, mas teriam constituídos uma nova
empresa.
Neste período alguns empregados da Contasul utilizaram
as estruturas do Razão CC para o fim de treinamento, não cometendo
Fl. 15962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
17
nenhum ilícito as empresas cooperarem entre si e nem é motivo para
configurar grupo econômico.
Explicam que a Fiscalização não comprovou que os
empregados da Contasul que estavam ocupando espaço cedido pelo Razão
CC trabalhavam em benefício desta, não havendo um documento sequer.
Apresenta
documentos
contábeis
assinados
pelos
responsáveis da Contasul a fim de comprovar o exposto. Argumentam que o
simples fato da Fiscalização ter sido recebida pelo Marçal na sala do Razão
CC não justifica a existência de confusão, visto que o endereço da Contasul é
no mesmo prédio da Razão CC e este foi chamado devido o Ernani não estar
presente.
Lembram que a documentação contábil foi assinado pelo
sócio da Contasul, Marçal e inexiste caixa único, conforme extratos
bancários acostados. Informa que não movimentação financeira entre as
empresas ou ingresso de receitas de clientes pertencentes às outras
empresas e nem empregados em comum e nem movimentação significativa
entre elas. Destacam que alegada transferência de faturamento entre as
empresas não foi nada além de ter havido concomitância de prestação de
serviço ao mesmo cliente, de acordo com as necessidades do cliente.
Explicam que a transferência de R$ 186.798,39 do Razão
CC para o Contasul é irrisória se comparada ao faturamento total do Razão
CC no período, o que comprovaria a inexistência de confusão patrimonial
entre as empresas.
Ressaltam que no extenso relatório produzido pela
Fiscalização somente 0,57 % dos lançamentos foram questionados o que não
pode configurar grupo econômico, e mais, que os fatos apurados em 2018 e
2019 possam caracterizar fatos ocorridos desde o ano de 2013, pois não há
prova de tais fatos.
Explicam que houve o interesse em desenvolver a marca
Envel para dar início ao projeto de franquias, o que fora informado ao Fiscal,
por tal motivo as empresas vêm compartilhando know-how, assim como os
softwares utilizados pelo Razão CC o que justifica o fato deste arcar com os
custos e disponibilizar aos demais sem custos, inclusive, o art. 76-A da LC no
123/06, estimula a realizarem negócios conjuntamente.
Informam que no período de fiscalização 2014 e 2015, não
há sequer indícios de vinculação entre as empresas autuadas, identidade de
sócios ou, ainda, suposta confusão patrimonial, não havendo nenhum prova
que possa levar a Fiscalização a concluir pela existência de grupo econômico
Fl. 15963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
18
desde de 2013, com efeitos retroativos o período de fiscalização, tornando
tal medida nula. Alegam que além da responsabilização da Contasul,
também foi responsabilizado seu sócio Marçal Velho, o que atropela a base
legal existente sobre a responsabilidade solidária.
Explicam que para haver responsabilidade tributária é
necessário que exista lei expressamente atribuindo a terceiro a obrigação,
nos termos do art. 121, II do CTN, exigindo, ainda, que esse terceiro tenha
alguma vinculação com o fato gerador, podendo a norma obrigá-lo de forma
subsidiária (art. 128 do CTN) ou solidária (art. 124,II).
Concluem que não seria possível como feito pela Receita
Federal atribuir responsabilidade diretamente com base nos art. 124, I e 128
do CTN.
Salientam que devido a ausência de lei que expressamente
atribua a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação fiscal, poderia a
pessoa física ser chamada a pagar a dívida desde que haja a comprovação da
prática de atos que ensejem a desconsideração da personalidade jurídica ou
pela insuficiência do patrimônio social, em se tratando empresas de
sociedade simples, porém nenhuma destas hipóteses se afigura ao presente
caso.
Afirmam que o STJ vem decidindo que as normas que
tratam de responsabilidade de terceiros sejam interpretadas em conjunto
com o art. 128 do CTN, exingindo que a pessoa jurídica, além de integrar
grupo econômico também devem estar vinculadas ao fato gerador da
obrigação. Aduzem que nestas situações se houvesse alguma
responsabilidade esta seria decorrente da legislação civil e empresarial,
devendo-se a discussão centralizar-se no uso abusivo da personalidade
jurídica, não na mera configuração de grupo econômico, com tese de
confusão patrimonial. Argumentam que as imputações de confusão
patrimonial e de grupo econômico são falhas, na medida em que não
qualquer documento que comprova a vinculação das pessoas físicas e
jurídicas com o fato gerador das obrigações, nos termos do inciso I do art.
124 do CTN.
Asseveram que a responsabilidade prevista no art. 135 do
CTN, deve ser aplicada caso os sócios tenham agido com excesso de poder
ou infração à lei, contrato social ou estatuto, devendo-se para tanto a prova
de que o administrador tenha se beneficiado pessoalmente.
Relatam que não ficou demonstrado nenhum desvio
patrimonial ou transferências financeiras entre contas bancárias das
Fl. 15964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
19
empresas, dos sócios ou, ainda, locupletamento ilícito das pessoas físicas,
capaz de caracterizar abuso da personalidade jurídica, fraude ou infração à
lei.
Entendem que mesmo que as autuações sejam mantidas,
deveria a fiscalização tê-las autuado individualmente, haja vista que a
formação de grupo econômico não representa ilícito qualquer e tampouco,
se presta para responsabilizar os seus sócios, que nenhuma relação tiveram
com o fato gerador, conforme entendimento do CARF.
Abusividade da Multa
Não concordam com o valor da multa qualificada aplicada
por ser abusiva e confiscatória, devendo caso seja mantida limitá-la ao
percentual de 100%, conforme já vem decidindo o STF.
Exclusão do Simples Nacional
Esclarecem que se deve considerar que a exclusão da
empresa do Simples Nacional deu-se sob o fundamento de excesso de
receita bruta global, porém o Fisco trouxe argumentos tendentes a
demonstrar tão somente a configuração do grupo econômico entre a
empresa Impugnante e as demais fiscalizadas, esquecendo-se de comprovar
efetivamente o excesso de faturamento pela Impugnante.
Salientam que a exclusão se deu eminentemente com base
em questões fáticas verificadas entre 2018 e 2019, que não podem ser
consideradas para as competências de 2013 e 2015, pois a realidade fática
era completamente diversa. Solicita que caso seja mantida a exclusão da
empresa esta deve se dar a partir do ano de 2018. Pedido Requerem que
seja recebida a defesa e a suspensão dos efeitos do ADE, até que se ultime o
julgamento final da presente defesa.
Ainda, solicitam a declaração de invalidade do TPDF de
Fiscalização e da Diligência realizado; a nulidade do auto de infração por
ofensa aos princípios e critérios previstos na Lei no 9.784/99 e do Decreto no
70.235/72; reconhecimento da decadência de janeiro a maio de 2014;
declaração de nulidade da responsabilização da pessoa jurídica e do sócio,
por ausência de suporte fático; nulidade da exclusão da empresa do Simples
Nacional ou pelo princípio da eventualidade que a exclusão se de a partir do
ano de 2018; caso não atendidos os pedidos acima, que seja reduzida a
multa para 100% do valor do tributo devido.
Fl. 15965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
20
Por fim, pede prazo de 60 dias para a juntada de Ata
Notarial, com a finalidade de comprovar que não há confusão patrimonial ou
de empregados entre as empresas.
Impugnação da empresa Razão Porto Alegre Serviços
Contábeis Ltda
A empresa Razão Porto Alegre Serviços Contábeis Ltda
apresentou defesa em face da exclusão do Simples Nacional nos termos do
presente procedimento administrativo no 1108.726.907/2019-94 e em face
do presente processo administrativo, como responsável solidária:
[...]
Das Conclusões e Pedidos
Explica que ficou evidenciado que as empresas trabalham
em parceria, comungando projetos, sistemas, marcas, com fito de manter
sua competitividade, prestando serviços mais próximo dos clientes, não
havendo confusão e nem unicidade empresarial. Requer que sejam
acolhidos os pedidos no sentido de se julgá-los totalmente procedentes para
o fim de anular a sua exclusão do Simples Nacional e os lançamentos
tributários.
É o relatório.

A DRJ, ao apreciar as Impugnações, entendeu pelo acolhimento de parte dos
pedidos, nos seguintes termos:
Em função do exposto, voto por considerar procedente em
parte as impugnações nos seguintes termos:
1 – manter os responsáveis solidários;
2 – a DRF de origem deverá deduzir do presente lançamento
os recolhimentos de mesma natureza feitos na sistemática do
Simples Nacional pelas empresas Porto Alegre Serviços
Contábeis Ltda e Contasul Organizações Contábeis Ltda, em
observância a Súmula Vinculante do Carf n. 76, datada de
07/06/2018, conforme contido no voto;
3 – manter a multa qualificada e os demais créditos.

Fl. 15966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
21
Os interessados foram devidamente cientificados do acórdão de julgamento de
1a instância, que decidiu pela parcial procedência das impugnações, reiterando, em tudo quanto
sucumbentes, o afirmado perante a instância a quo.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Em primeiro lugar, assento, quanto às insurgências relacionadas ao próprio Ato
Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, que é o objeto do Processo n. 11020.729169/2019-
41, que a matéria foi objeto de insurgência recursal no referido processo, que foi conhecida e
examinada, nessa mesma oportunidade de julgamento, em pauta conjunta. As razões do referido
voto integram, como preliminares, o exame das demais matérias cognoscíveis no presente
processo, que trata dos lançamentos de contribuições previdenciárias e sociais, devidas a
terceiros, decorrentes do ADE.
Dito isso, passo adiante, em conjunto, ao exame das razões recursais da autuada
principal e dos solidários, pessoas jurídicas e físicas, porquanto assemelhadas, em diversos
aspectos, em seus méritos.

1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, POR AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES
DEFENSIVAS
Sustentam os recorrentes a nulidade do acórdão da DRJ, eis que não teria apreciado
à suficiência as razões defensivas, deixando de apresentar os fundamentos necessários à rejeição
de suas alegações, conducentes à exoneração da autuação.
Contudo, da leitura do Acórdão da DRJ, verifica-se que se trata de decisão
devidamente fundamentada, que apresenta razões bastantes à refutação de cada um dos pedidos
dos insurgentes; ademais, apresenta elementos que, no entendimento daquele colegiado,
consubstanciariam razões suficientes para a manutenção dos autos.
Ademais, a refutação das razões, em si, que trazem os recorrentes para a reforma
do acórdão, devem ser examinadas no mérito.
Rejeito, portanto, a matéria preliminar afeita à nulidade da decisão recorrida.

2 DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA PARCIAL PARA OS LANÇAMENTOS
Fl. 15967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
22

De forma ainda prefacial, sustentam os recorrentes, nas suas razões recursais, que
as contribuições apuradas submeter-se-iam a lançamento por homologação e, como houve
recolhimento parcial, pago na sistemática do Simples Nacional, a contagem do prazo decadencial
seria aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, motivo pelo qual estariam as competências de
01/2014 a 06/2014, estariam atingidas pela decadência, visto que a ciência da atuação ocorreu em
29/05/2019.
Em outras palavras, em seus entendimentos, toda a tributação realizada pelo
Simples Nacional estaria submetida ao lançamento por homologação, não havendo dúvidas
quanto à existência de pagamentos antecipados e, portanto, a regra de contagem do prazo de
decadência aplicável é a do art. 150, § 4o, do CTN.
Não há como se acolher, contudo, o pleito prejudicial de mérito.
Isso porque os tributos tratados no presente processo somente foram apurados em
razão da ação fiscal, por meio de lançamento de ofício, no qual ficou evidenciada uma conduta
dolosa dos autuados (adotada por meio de uma gestão unívoca que conduz os integrantes do
grupo econômico irregular de fato).
Essa conduta, como visto, se consubstancia na formalização de despesas, dentre as
quais as relativas à contratação e remuneração de segurados que são trabalhadores de todas as
pessoas jurídicas do grupo, como se fossem suas próprias, e no fracionamento e gestão de
formalização de receitas, de modo a permitir a sua manutenção indevida das empresas no Simples
Nacional.
Dessa forma, o prazo para o lançamento de ofício previsto no CTN, art. 150, § 4o, é
contado da forma prevista no CTN, artigo 173, inciso I. Sendo assim, uma vez que a competência
mais antiga é de 03/2016, poderia ser lançada até 1/1/2022, nos termos do art. 173 do CTN.
De qualquer modo, considerando que restou comprovado, no caso, o dolo
fraudulento, haveria ainda de se aplicar a Súmula CARF n. 72, que dispõe:

Súmula CARF n. 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Releva anotar que, na presente situação, a Autoridade Fiscal qualificou a multa de
ofício e descreveu as circunstâncias e fundamentos que caracterizam a conduta do contribuinte,
Fl. 15968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
23
pautada em dolo, fraude ou simulação – fundamentos com os quais está concorde esta relatora,
como será detalhado mais adiante neste voto.
Dessa maneira, rejeita-se a prejudicial de mérito de decadência ora suscitada.

2 MÉRITO

Os recorrentes afirmam a suposta inexistência de provas do grupo econômico de
fato, ao argumento de que se trata apenas de empresas com sócios em comum, sem que haja,
nem mesmo, administração, controle e/ou fiscalização por uma “empresa líder”; segundo os
recorrentes, o fato de as empresas atuarem em parceria não implica no reconhecimento de grupo
econômico, tampouco da ocorrência de constituição fraudulenta de esquema para a obtenção de
qualquer “privilégio fiscal”.
Nessa parte, afirmam que não foram criadas diversas empresas – autuada principal
e solidárias – com a finalidade de fracionamento de receitas, faturamentos e quantitativos de
empregados, e que não restou comprovada a efetiva comunhão de interesses das autuadas, de
modo que as conclusões fiscais estão fundadas em apenas suposições equivocadas, possivelmente
pelo fato de as empresas terem clientes comuns e serem parceiras comerciais.
A autuada principal nega o fato de que tenha sócio que esteja em condição
impeditiva da sua fruição do regime do Simples Nacional – vez que inexistente o grupo de fato
ilado pela fiscalização – bem como rechaça que tenha havido a superação das suas despesas em
mais de 20%, em relação às receitas da atividade, dizendo desconhecer os dados utilizados pela
fiscalização para alcançar tais conclusões.
Tendo em vista que a própria existência do grupo econômico de fato foi enfrentada
nos autos do Processo n. 11020.729169/2019-41, e rejeitadas as alegações defensivas, mantido o
ADE de exclusão do Simples Nacional, passa-se, a seguir, ao exame do pleito relativo à redução da
multa de ofício e à exclusão das responsabilidades dos solidários, pessoas físicas e jurídicas.

2.1 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Como se sabe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%
estabelecida no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/1996.
A incidência da multa qualificada, prevista no parágrafo 1o (multa em percentual
duplicado, totalizando 150%), pressupõe que seja apurada uma das hipóteses contidas nos artigos
71, 72 ou 73 da Lei 4.502/1964 (“sonegação”, “fraude” ou “conluio”).
No caso concreto, a autoridade fiscal consignou que as práticas adotadas pela
contribuinte se enquadraram na definição do art. 72 (“fraude”). Nesses casos, deve sempre estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à
Fl. 15969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
24
Fazenda Pública, utilizando-se de subterfúgios a fim de esconder a ocorrência do fato gerador ou
retardar o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Portanto, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que
os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na
declaração do contribuinte, seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
Assim, constatada ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, incide multa de ofício qualificada, apurada por percentual duplicado.
Tal ação dolosa restou devidamente configurada na situação presente, por todos os
elementos que foram trazidos pela fiscalização, minudenciados no tópico abaixo, em que se
examina a responsabilização solidárias das empresas do grupo e dos sócios-administradores
Ernani e Marçal.
Com relação à alegação de desproporcionalidade e do efeito confiscatório da multa
de ofício aplicada, deve-se frisar que o campo de atuação dos julgadores administrativos restringe-
se ao controle da legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos
procedimentos fiscais em confronto com as normas legais vigentes, afastando-se da análise
administrativa quaisquer manifestações quanto a questões que contraponham princípios
constitucionais com normas legais vigentes.
Nesse sentido, é a redação atual do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, que
estabelece ser defeso aos órgãos de julgamento administrativos conhecer de questões afeitas à
(in)constitucionalidade das leis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Assim, não cabe a este órgão julgador conhecer as alegações de afronta a princípios
constitucionais, como os do não-confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante foi
trazido nas defesas apresentadas, por absoluta falta de competência. Ademais, nesse sentido é o
enunciado da Súmula CARF n. 2, de aplicação vinculada por esse órgão de julgamento.
Assim, deve ser mantida a exigência da multa de ofício qualificada.
Contudo, na forma do art. 106, II, “c” do CTN, deve aplicar a retroatividade benigna
da lei para reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, na forma do art. 8o da Lei n.
14.689/23, que deu nova redação ao art. 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/96.

2.2 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS JURÍDICAS E DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES
Fl. 15970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
25
A responsabilidade solidária atribuída pela Fiscalização, deu-se nos termos do art.
124, inciso I do CTN, e que tem como ponto principal o interesse comum.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham Interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;

Pode se observar nos processos de exclusão do Simples Nacional das empresas, que
estas ingressaram de forma simulada neste regime, com vistas a reduzir indevidamente o valor das
contribuições sociais.
Portanto, constatou-se que as empresas tinham interesse comum em fraudar a
ocorrência dos fatos geradores. Corrobora este entendimento o Parecer Normativo n. 04/2018, de
onde se destaca:

A responsabilidade tributária solidária a que se refere
o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da
pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum
decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição.
Deve-se
comprovar
o
nexo
causal
em
sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco
dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade
solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua
utilização para operações realizadas com o intuito de
acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento
tributário abusivo).
Fl. 15971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
26
O grupo econômico irregular decorre da unidade de
direção e de operação das atividades empresariais de mais de
uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos
e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados.
Assim, resta caracterizada a incidência do art. 124, I,
do Código Tributário Nacional ao caso.

Além da responsabilidade solidária por interesse comum, também foi aplicada ao
caso a responsabilidade solidária por grupo econômico, conforme previsto nos termos art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/91 e art. 222 do RPS, abaixo reproduzidos:

Lei n. 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das
contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade
Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta Lei;
[...]
Art. 222 As empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza, bem como os produtores rurais
Integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-
A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes do disposto neste Regulamento. (Redação dada
pelo Decreto n° 4.032. de 2001)

A legislação previdenciária especificou o que considera grupo econômico na IN RFB
no 971, DOU 17/11/2009, nos seguintes termos:

DO GRUPO ECONÔMICO
Fl. 15972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
27
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou
mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a
administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica. Art.
495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico,
as demais empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si
pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma
do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão
cientificadas da ocorrência.

Como exaustivamente demonstrado, nos processos de exclusão das empresas do
Simples Nacional, houve a formação de um grupo econômico, liderado pela empresa Razão, sob o
comando de Ernani e Marçal.
No caso presente, embora formalmente vinculados ao RAZÃO, à CONTASUL ou ao
RAZÃO POA, é ao grupo econômico de fato, que funciona como um único empreendimento,
liderado pela autuada principal, RAZÃO CENTRO, que empregados e contribuintes individuais
prestaram serviços, subordinando-se ao RAZÃO CENTRO e ao poder de decisão de Ernani de
Nápoli Velho e seu filho, Marçal Duarte Velho, sobre os atos praticados em cada uma das
empresas.
Nestas situações, ao se constatar a formação de um grupo econômico de fato entre
as empresas, a lei previdenciária as considera solidariamente responsáveis pelos débitos da
empresa principal, conforme inciso IX do art. 30 da Lei n. 8.212/91 e o art. 222 do RPS.
Essas conclusões estão atualmente encartadas no enunciado da Súmula 210 deste
CARF, a que este órgão de julgamento encontra-se vinculado:

Súmula CARF n. 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Já a responsabilização das pessoas físicas dos sócios administradores, foi atribuída
nos termos do inciso III do art. 135 do CTN:
Fl. 15973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
28
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.

O inciso III do art. 135 do CTN, é expresso ao condicionar a atribuição de
responsabilidade dos sócios administradores às obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos.
Disto decorre que a responsabilidade prevista não é abrangente ao ponto de
colocar o sócio, gerente ou representante, como solidário em relação a toda e qualquer obrigação
tributária, nem que o seja virtude de todo e qualquer ato indevido ou ilegal que ele pratique.
Contudo, será responsável pela obrigação tributária que decorra de conduta específica e
caracterizada pelo excesso de poderes, pela violação à lei, ao contrato ou ao estatuto.
Pressupõe-se, então, um ato ilícito, gerador de uma obrigação tributária, com
evidente nexo causal objetivo entre a causa (ato ilícito) e o efeito (obrigação tributária).
Constata-se nos autos um contexto de atuação e medidas implementadas a partir
da atuação dos sócios-administradores para propiciar às empresas uma atuação conjunta e única,
apenas fracionando os contratos de prestação de serviços e a respectiva receita, viabilizando a
manutenção das empresas no Simples Nacional.
Consta do Relatório Fiscal, os seguintes fundamentos à sujeição passiva dos
corresponsáveis, aos quais faço adesão:

A existência de diversas pessoas jurídicas exercendo
uma mesma atividade, sob unidade gerencial, laboral e patrimonial,
ou seja, com unidade de controle e estrutura meramente formal,
como provou ser o empreendimento liderado por RAZÃO CC, teve
como único objetivo obter benefício tributário ilicitamente,
suprimindo o recolhimento das contribuições patronais integrais
sobre a folha de pagamentos dos segurados que, apenas
formalmente, encontravam-se vinculados tanto ao próprio RAZÃO
CC quanto à CONTASUL e ao RAZÃO POA.
Trata-se de empresas controladas, direta ou
indiretamente, pelas mesmas pessoas – Ernani de Nápoli Velho,
sócio-fundador e único sócio-administrador do RAZÃO CC, e seu
filho, Marçal Duarte Velho, sócio-administrador da CONTASUL –,
Fl. 15974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
29
ainda que não estejam formalmente revestidas da condição nem
tenham os mesmos objetivos do grupo econômico de que trata a
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em seus arts. 116, 265 e
267.
[...]
A constituição do RAZÃO POA e a forma como hoje
estão organizados RAZÃO CC, CONTASUL e o próprio RAZÃO POA
teve como intuito permitir que as receitas auferidas por cada uma
delas fossem tributadas de acordo com a sistemática diferenciada,
simplificada e favorecida dispensada às microempresas e empresas
de pequeno porte optantes pelo SIMPLES Nacional.
Entre todos os benefícios, o principal e mais
vantajoso foi e continua sendo o de evitar o recolhimento das
contribuições patronais integrais sobre a folha de pagamentos dos
segurados do próprio RAZÃO CC e daqueles que, apenas
formalmente, encontravam-se vinculados à CONTASUL e ao RAZÃO
POA – cota patronal, contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos.
Faz-se necessário, portanto, para fins de garantia do
crédito tributário, que não só CONTASUL e RAZÃO POA, empresas
que junto com o RAZÃO CC integram o grupo econômico de fato,
sejam nomeadas sujeitos passivos solidários, posto que têm
interesse comum na situação que constitui o fato gerador, mas
também os sócios-administradores do RAZÃO CC e da CONTASUL,
uma vez que agiram com infração à lei, objetivando reduzir
pagamento dos tributos devidos, tudo conforme art. 30, inciso IX,
da Lei no 8.212, de 1991, art. 222 do RPS e arts. 124, inciso I, e 135,
inciso III, do CTN, a seguir reproduzidos:
[...]
Ernani de Nápoli Velho, sócio-administrador do
RAZÃO CC, e seu filho, Marçal Duarte Velho, sócio-administrador da
CONTASUL, líderes do assim denominado grupo de empresas
contábeis unificadas pela marca Envel|Razão, se obrigam
solidariamente em razão da confusão patrimonial e da simulação
perpetrada com vistas à redução dos tributos devidos – o que
configura, em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária e crime contra a ordem tributária.

Fl. 15975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.728592/2019-24
30
Entendo que, no caso, portanto, o dolo de simulação está comprovado, inclusive
pelas respostas apresentadas pelos recorrentes à fiscalização, insubsistentes em vista de tudo
quando carreado ao processo e que lastreia o ADE do Executivo: pretendiam convencer estar-se
diante de “um modelo peculiar de atuação independente e autônoma” das empresas,
preparatório à abertura de uma “franquia”, servindo-se do mesmo estabelecimento para
“acomodar funcionários em mudança de sede de uma das empresas, de modo transitório”, e que
parte dos planos foram frustrados por razões de mercado.
Com efeito, o contexto narrado nos autos revela um grupo econômico, para o
exercício de uma única atividade empresária, por várias pessoas jurídicas, cada qual com sua
atuação, mas, sob o ponto de vista formal, fracionado o faturamento e interpostas pessoas para
viabilizar a opção do Regime do Simples Nacional, nada havendo a prover quanto às insurgências
dos autuados.

3 CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares arguidas e,
no mérito, negar provimento aos recursos voluntários da pessoa jurídica autuada e dos
coobrigados, pessoas físicas e jurídicas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 15976
DF CARF MF
Original